Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717134-74.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: JOSE NILTON GOMES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 56375114). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 58488411, e devidamente integrado, conforme acórdão de ID 63029183. O autor deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de recurso e o réu peticionou comunicando o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar (ID 63520846), o que configura renúncia ao prazo recursal. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)